Tribunal: TCU
Processo: 001.861/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1846/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em conhecer da denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, e determinar o seu arquivamento, após dar ciência ao denunciante, sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 001.861/2022-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhal - MG. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. informar ao Ministério da Saúde, com fundamento no Memorando Circular 1/2021 - Segecex, que os registros sintéticos das providências adotadas devem ser publicados na seção "Transparência e prestação de contas" de seu sítio oficial, bem como que os referidos registros devem ser encaminhados à SecexSaúde por intermédio do sistema Conecta, conforme previsto no § 4o do art. 9o da Instrução Normativa-TCU 84, de 2020, e no § 2o do art. 8o da Decisão Normativa-TCU 187, de 9 de setembro de 2020.